Tribunal: TJDFT
Processo: 0719019-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO. CONDOMÍNIO. CONVENÇÃO. SÚMULA 260, DO STJ. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO. INCORRÊNCIA.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal.
2. Inexistindo correspondência entre as prestações vencidas cobradas e o objeto da demanda, não há falar-se em coisa julgada, a teor do que preceitua o art. 337, § 4o, do Código de Processo Civil.
3. É cediço que o condomínio possui legitimidade para efetuar cobrança de valores em atraso, pois todos os condôminos usufruem dos benefícios proporcionados pelas taxas condominiais. Portanto, sendo o Condomínio legitimado para a cobrança de taxas, ressai que possui capacidade para figurar como parte na demanda.
4. Não há que se falar em prescrição, se os valores alegados não integram do pedido inicial.
5. Recurso conhecido e não provido.